Tribunal: STF
Processo: HC 113297
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. Defensoria Pública. Intimação pessoal – CPP, art. 370, § 4. Ocorrência. Ausência de nulidade.



    1. A Defensoria Pública tem a prerrogativa da intimação pessoal, a teor do art. 370, § 4º, do CPP, da Lei n. 1.060/50 e da LC n. 80/94.



    2. In casu, o referido órgão foi intimado para a sessão de julgamento do recurso de apelação, designada para 3/5/11, com a ressalva, no mandado, de que o feito constaria na pauta subsequente em caso de adiamento, por isso não ocorreu a alegada nulidade. Precedente: RHC n. 84.084/sp, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJe de 28/05/2004.



    3. Ordem denegada.